Tribunal: TJDFT
Processo: 0734326-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734326-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUIZA FERREIRA DE SENA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Emplavi – Empreendimentos Imobiliários Ltda em face da r. decisão (ID 63029863, pág. 65/67) que, nos autos do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva proferida na Ação no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida por Luiza Ferreira de Sena da Cruz, acolheu parcialmente a impugnação e determinou o prosseguimento da execução. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 63080958). A Agravada apresentou contrarrazões (ID 63975804). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção (ID 66205621). Intimada para comprovar o interesse no julgamento do recurso, após noticiar a realização de acordo extrajudicial (ID 67024290), a Agravante informou a prolação de sentença homologatória no processo originário (ID 67324930), em 13/12/2024, circunstância que evidencia a perda do interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator